Tribunal: TJMT
Processo: 0002584-34.2017.8.11.0108
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002584-34.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (APELANTE), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (APELANTE), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (APELANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMPA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA. - ME - CNPJ: 10.294.655/0001-73 (APELADO), CIRO BRUNING - CPF: 470.210.479-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MA
NIFESTAÇÃO SOBRE NOVOS CÁLCULOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO.
CE
RCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA.
SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução e condenou o embargante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
. O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando não ter sido intimado para se manifestar sobre a nova planilha de cálculos apresentada pelo embargado após o retorno dos autos à primeira instância, bem como requer a realização de perícia contábil e a redução dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação do embargante para manifestação sobre a nova planilha de cálculos juntada pelo embargado após a emenda à inicial; e (
ii
) determinar se a sentença deve ser anulada para que se observe o contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contraditório e a ampla defesa, assegurados constitucionalmente (art. 5º, LV, da CF) e reafirmados pelo CPC nos
arts
. 9º e 10, impõem ao juízo o dever de oportunizar
às
partes a manifestação sobre todos os documentos e provas que influenciem a decisão do mérito.

A ausência de intimação do embargante para manifestação sobre documento essencial à controvérsia — a planilha de cálculos que motivou a improcedência dos embargos — viola o contraditório e configura cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação da parte para se manifestar sobre documentos novos juntados aos autos configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

O contraditório deve ser oportunizado sempre que houver apresentação de elementos que influenciem o julgamento do mérito, especialmente quando dizem respeito ao ponto central da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Embargos à Execução

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos
:

“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação e extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais.

Fixo honorários sucumbenciais, a serem suportados pelo embargante, fixando-os em 10% do valor da causa, em razão do princípio da Causalidade, nos termos do art. 85, §2° do CPC
.

Em caso de interposição de recurso de apelação, dê-se ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (§1º do artigo 1.010 do Código de Processo Civil). Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

Com o trânsito em julgado, encaminhe-se cópia da presente sentença e prossigam-se nos autos da execução, a fim de que seja realizada de diligências visando a localização de endereços para a citação”
.

O

apelante
alega que
houve cerceamento de defesa, pois não lhe foi oportunizada a manifestaç
ão sobre a emenda à inicial da E
xecução e sobre a nova planilha de cálculos apresentada pelo exequente/embargado após o retorno
dos autos à primeira instância.

Esclarece que
há excesso na execução, com cobrança de juros exorbitantes, necessitando de perícia contábil para demonstração do quantum efetivamente devido
.

Argumenta que
é excessivo o percentual de honorários advocatícios fixado na sentença.

Requer, ao final, a reforma da sentença, com a anulação do processo para oportunizar sua manifestação sobre os novos documentos juntados pela parte contrária ou, subsidiariamente, para determinar a realização de perícia contábil, além da redução dos honorários advocatícios.

Nas contrarrazões,
a apelada
pugna pelo não provimento do Recurso (I
d
293045496
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar
-
Cerceamento
de
Defesa

Conforme se depreende do histórico processual narrado na sentença, os presentes
Embargos à Execução
foram inicialmente julgados procedentes, em razão da ausência de planilha pormenorizada da dívida nos autos executivos. Contudo, em sede recursal, essa decisão foi anulada, tendo sido determinado o retorno dos autos à primeira instância para oportunizar ao exequente/embargado a emenda da inicial com a juntada da planilha atualiz
ada da dívida (Id
167317155
).

Após o retorno dos autos, consta que o embar
gado apresentou manifestação (Id
293045482
), informando que estava providenciando a emenda à inicial nos autos da execução, juntando planilha atualizada da dívida e requerendo a substituição processual em razão de cessão de crédito em favor de
PAMPA MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA.

No entanto, não se verifica nos autos que tenha sido oportunizada ao embargante/apelante a manifestação sobre a referida documentação, tendo o juízo de primeira instância proferido julgamento antecipado da lide, sem propiciar o contraditório sobre elementos essenciais para o deslinde da controvérsia.

O princípio do contraditório, com status const
itucional no art. 5º, LV, da CF
, e igualmente consagrado nos
arts
. 9º e 10 do CPC, exige que às partes seja dada a oportunidade de se manifestar sobre todos os elementos que possam influir na formação da convicção do julgador, especialmente quando se trata de
questões fáticas relevantes, como no caso da planilha de cálculos apresentada.

Tendo em vista que o ponto controvertido dos embargos, conforme fix
ado na decisão de saneamento (Id

163906680
), era justamente
"a suposta abusividade dos encargos contratuais e a consequente existência de excesso de execução"
, é evidente que a apresentação da nova planilha de cálculos pelo embargado constituía elemento essencial sobre o qual deveria ter sido oportunizado o contraditório.

A falta de intimação do embargante para se manifestar sobre a documentação juntada pelo embargado constitui violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa que macula o processo a partir daquele momento.

Nesse sentido, considerando que o embargante/apelante não teve oportunidade de se manifestar sobre a planilha de cálculos apresentada pelo embargado após o retorno dos autos à primeira instância, entendo configurado o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença.

Ressalto que, embora a parte apelada alegue em suas contrarrazões que caberia ao embargante apresentar seu próprio cálculo, nos termos do art. 917, § 3º do CPC, tal ônus só seria exigível após o adequado exercício do contraditório sobre a documentação apresentada pelo embargado, o que não ocorreu no caso.

Nesse sentido:

“AÇÃO MONITÓRIA.
JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÁLISE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS COM OS EMBARGOS À MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida em Ação Monitória que rejeitou os embargos apresentados pelos réus, convertendo o mandado inicial em mandado executivo no valor de R$297.898,49. A apelante alega cerceamento de defesa em razão da ausência de apreciação da perícia contábil anexada aos autos, sustenta a nulidade do título executivo judicial formado, pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como formula pedido de repetição do indébito em dobro com fundamento no art. 940 do Código Civil e no art. 42, parágrafo único, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apreciação do parecer contábil configura cerceamento de defesa; e (
ii
) estabelecer se a sentença pode ser mantida sem o exame dessa prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita deve ser deferida à parte que demonstra insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC. Na ausência de elementos que infirmem tal condição, o benefício deve ser concedido, com efeitos
ex
nunc, conforme entendimento do STJ.

No caso concreto, a apelante apresentou parecer técnico contábil que indicava possível duplicidade na base de cálculo da dívida executada, divergindo substancialmente do valor cobrado. A sentença, contudo, limitou-se a validar os percentuais contratuais de juros.

A omissão quanto à análise dos cálculos caracteriza cerceamento de defesa, uma vez que impede a efetiva manifestação e apreciação do direito da parte, comprometendo o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A omissão na análise de parecer técnico contábil que aponta divergência relevante no valor da dívida configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

É cabível a concessão da justiça gratuita à parte que comprova a insuficiência de recursos”
.
(N.U 1080627-28.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Pelo exposto
,
dou provimento ao R
ecurso
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada ao embargante a manifestação sobre a planilha de cálculos apresentada pelo embarg
ado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025